Tribunal: TJDFT
Processo: 0751803-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0751803-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA APARECIDA DE SOUSA PACIENTE: SILAS DE TARSO SOUSA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARIA DE FÁTIMA APARECIDA DE SOUSA em favor de SILAS DE TARSO SOUSA SILVA (paciente) contra ato atribuído ao JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, no processo n.o 0747228-81.2025.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 78723089), a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, além de apresentar grave estado de saúde decorrente de diabetes mellitus e epilepsia, necessitando de uso contínuo de insulina e alimentação adequada, circunstâncias incompatíveis com o ambiente prisional. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é pequena, não havendo elementos concretos que indiquem envolvimento habitual com a traficância, sendo o paciente dependente químico e alegadamente utilizado como “mula” por terceiro. Ressalta, ainda, que outro acusado, preso nas mesmas condições, obteve liberdade provisória, o que reforça a desproporcionalidade da medida. Requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto para imediata suspensão da ordem de prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, em razão da urgência e do perigo na demora, diante do risco à saúde do paciente. No mérito, postula a revogação definitiva da prisão preventiva, com extensão do benefício concedido ao corréu, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o breve relatório. Em análise atenta à petição inicial, constato que a impetrante se insurge não contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, datada de 04/09/2025 (Id 248781076 dos autos do processo n.o 0747228-81.2025.8.07.0001), mas outra que supostamente manteve a prisão preventiva (conforme item 1 da inicial), provavelmente tramitando em autos apensos, cujo número do processo não foi mencionado na inicial, nem o conteúdo foi juntado ao presente remédio constitucional. Diante disso, intime-se a impetrante para esclarecer e colacionar aos autos a decisão contra a qual se insurge, sob pena de indeferimento da inicial. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR